Tribunal: TJDFT
Processo: 0748999-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA C/C VALORES NO PERÍODO DE AVISO PRÉVIO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO DEFERITÓRIA MANTIDA.
1. A ANS expediu a Resolução Normativa no 455 de 30/03/2020, revogando o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que dispunha sobre a exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial. 1.1. Na hipótese, mostra-se indevida qualquer cobrança realizada pela ré agravante e/ou inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes referente ao período posterior à notificação de resilição contratual regularmente encaminhada à operadora de saúde. Precedentes.
2. Preenchidos os pressupostos elencados no art. 300 do CPC, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pela autora visando a suspensão da cobrança de valores após a data da rescisão unilateral.
3. Recurso conhecido e desprovido.